Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Processo : 0720951-02.2023.8.07.0000 DESPACHO No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 4 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator